Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703778-86.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: IVO KOVALSKI ZALUSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NA PESSOA DE SEUS ANTIGOS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO CONJUNTA PESSOAL DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% A QUE ALUDEM O ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS QUE PODERIAM SER TRATADAS EM SEU ÂMBITO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR (IMUGNAÇÃO À PENHORA) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE MATÉRIAS PRECLUSAS. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença, logo após a rejeição da impugnação apresentada pela parte executada, julga extinta a obrigação objeto do título executivo judicial, relativamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 924, inciso II, c/c art. 513, ambos do CPC, além de determinar a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente. 2 – Instaurada a fase de cumprimento de sentença, mesmo que a intimação para pagamento do débito (art. 513 do CPC) não tenha sido expedida, via DJe, em nome dos atuais advogados da executada/apelante, mas sim em nome dos advogados que anteriormente a patrocinavam, no caso dos autos, a conjunta intimação pessoal da parte, por meio de Oficial de Justiça, para que cumprisse a obrigação de pagar tem o condão de suprir a aludida irregularidade, não acoimando de ilegalidade todo o procedimento. 3 – E isto até mesmo porque a intimação pessoal da parte, por meio de Oficial de Justiça, verifica-se como meio mais certo e seguro para o fim de cientificá-la da admissão do processamento do cumprimento de sentença e, nele, do dever de pagamento da dívida, cabendo ainda se considerar que a intimação para pagamento dirige-se finalisticamente à pessoa da parte, pois é quem irá desembolsar o valor do débito requerido em juízo. 4 – Na especificidade dos autos, o mandado de intimação foi entregue por Oficial de Justiça na sede da parte executada e foi recebido pessoalmente por advogado, o que traz ainda mais segurança aos fins da diligência, bem como, de todo modo, resguarda e registra a ciência jurídica inequívoca de que, esgotado o prazo de 15 dias sem que tenha havido o pagamento voluntário do débito, automaticamente abre-se o prazo de 15 dias para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525 do CPC. 5 – Desta feita, não há falar em declaração de nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, visto que, de todo modo, o direito processual da parte executada – de ser cientificada da instauração da fase expropriatória, de lhe ser oportunizado prazo para pagamento voluntário do débito e para apresentação de defesa técnica a partir da ciência jurídica por profissional habilitado, integrante inclusive de seus quadros, já que em seu nome recebeu o mandado de intimação – foi plenamente resguardado. 6 – Diante do não pagamento voluntário do débito, ou mesmo de valor incontroverso, inevitável a incidência do acréscimo da multa de 10% e dos honorários advocatícios, relativos à fase de cumprimento de sentença, também no patamar de 10%, nos termos do art. 523 do CPC. 7 – Não apresentada, a tempo e modo, a impugnação ao cumprimento de sentença, tem-se como preclusa qualquer alegação ou objeção a que alude o §1o, do art. 525, do CPC. 8 – Havendo bloqueio, por meio do sistema BacenJud, de quantia nas contas bancárias da parte executada, possível a apresentação de impugnação à penhora, nos termos do §3o, do art. 854, do CPC, sendo apenas permitida a alegação de que I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou de que II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Alegações de excesso de execução não são mais possíveis nesta oportunidade, visto que cabíveis apenas por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme preceitua o art. 525, §1o, inciso V, do CPC. A hipótese do art. 854, §3o, inciso II, do CPC, cinge-se, por exemplo, a casos de atualização incorreta dos cálculos cujos parâmetros já tenham sido estabelecidos, após a análise de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, devidamente apresentada, ou à demonstração de que a própria constrição em si deu-se para além da quantia efetivamente devida, já circunscrita pelo juízo com a eventual incidência de consectários ou acréscimos referentes a fase de cumprimento de sentença. 9 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 272, §5o, do CPC, sustentando que o cálculo apresentado pela parte adversa no cumprimento de sentença encontra-se manifestamente equivocado, bem como que a atualização do valor atribuído à causa fora corrigido monetariamente desde a data da distribuição da ação principal e não desde o arbitramento, como deveria ser. Acrescenta que a Secretaria do Juízo incorreu em erro quando do cadastramento dos advogados, pois registrou os antigos patronos, o que acarreta nulidade absoluta do cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à tese de que o cumprimento de sentença está eivado de nulidade absoluta por não ter sido intimada em nome dos atuais patronos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que fosse ultrapassado tal óbice, melhor sorte não colheria o recurso porque a turma julgadora assim decidiu: “mesmo que a intimação para pagamento do débito (art. 513 do CPC) não tenha sido expedida, via DJe, em nome dos atuais advogados da executada/apelante, mas sim em nome dos advogados que anteriormente a patrocinavam, no caso dos autos, a conjunta intimação pessoal da parte, por meio de Oficial de Justiça, para que cumprisse a obrigação de pagar, tem o condão de suprir a aludida irregularidade, não acoimando de ilegalidade todo o procedimento (Num. 11944934)” (ID 13948032). Assim, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025